Tribunal: STF
Processo: ARE 1548794
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Estado de São Paulo e outros interpõem agravo (eDoc 34) contra a decisão (eDoc 29) que, à anotação de incidência dos enunciados 279 e 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 22) manejado em face de acórdão assim ementado (eDoc 14):



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECÁLCULO DOS VENCIMENTOS DOS AUTORES MEDIANTE A CONVERSÃO EM URV NOS TERMOS DA LEI Nº 8.880/1994. COISA JULGADA. Alegação de que a reestruturação remuneratória das carreiras dos servidores públicos teria suprido eventuais prejuízos advindos da não aplicação da Lei nº 8.880/1994 no que diz respeito à conversão em URV dos valores monetários dos seus vencimentos. A análise da questão suscitada na impugnação está prejudicada pelo fato de não ter sido debatida ou julgada na fase cognitiva do litígio. Embora a decisão do Pretório Excelso contenha reconhecimento de inconstitucionalidade de interpretação adotada anteriormente ao trânsito em julgado, não pode prevalecer sobre a coisa julgada, Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.



    Em suas razões, os recorrentes alegam, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação do art. 37, incisos X e XIII, da Constituição Federal, bem como contrariedade ao Tema 05 da repercussão geral (RE nº 561.836/RN).



    Asseveram que o reconhecimento da reestruturação remuneratória da carreira como termo final do pagamento de eventuais diferenças vencimentais não viola a coisa julgada.



    Destacam que a discussão não envolve reconhecer a ocorrência, ou não, de reestruturação remuneratória da carreira dos servidores para efeito de aplicação do limite temporal fixado no RE 561.836/RN, mas sim que é permitido pelo ordenamento comprovar esse fato na fase de cumprimento de sentença sem caracterizar ofensa à coisa julgada.



    Ressaltam que o Supremo Tribunal Federal decidiu que eventuais perdas sofridas pelos servidores, em decorrência da conversão de seus vencimentos em URV, devem cessar quando houver posterior reestruturação do seu regime remuneratório.



    Pontuam que, no caso específico destes autos, a carreira que integravam os autores teve novos padrões remuneratórios fixados pelas Leis Complementares 8.989/94, 795/95,823/96 (Segurança Pública).



    É o relatório. Decido.



    Reputo não assistir razão ao recorrente. 



    A suposta ofensa ao art. 37, incisos X e XIII, da Constituição Federal, não foi debatida no acórdão recorrido. E a extemporânea alegação de ofensa ao texto constitucional não supre o prequestionamento das referidas questões, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: ARE 954.097 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.246.939 AgR, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux, entre outros.  



    Tampouco o Supremo admite o chamado prequestionamento implícito, conforme indicam os seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, ministro Gilmar Mendes. 



    Consigno, ainda, que a invocação dos princípios constitucionais dos limites da coisa julgada, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, como na hipótese dos autos, foi considerada pelo Plenário destituída de repercussão geral (Tema 660), por envolver a matéria impugnada, em casos tais, violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa (ARE 748.371/RG, Ministro Gilmar Mendes):  



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.  



    Ainda que superado aquele óbice, melhor sorte não socorre aos recorrentes.



    Conforme consignado no Tema n. 913 (ARE 968.574), relator o Ministro Teori Zavascki, reveste-se de natureza infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia acerca de ter havido, ou não, restruturação na carreira dos servidores recorridos, para concluir, assim, ausente o direito à percepção de diferenças em decorrência da modificação do padrão monetário, cuja ementa restou assim redigida:  



    PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV. 



    2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 



    3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 1.035 do CPC/2015. 



    Ademais, no julgamento do RE 1.413.637-RG, Rel. Ministro Luis Roberto Barroso (Presidente),Tema 1.318, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese:



    É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fática o exame de controvérsia sobre a possibilidade de uma lei de reestruturação de carreira designar o termo final de pagamento de diferenças remuneratórias de conversão de moeda em URV.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.  



    Publique-se.



Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente